Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-74.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010419-74.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HIPERTENSÃO ARTERIAL E PÓS-OPERATÓRIO DE HERNIORRAFIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE INCOMPATIBILIDADE COM O CÁRCERE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU AGRAVAMENTO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013, no qual se pleiteia a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de quadro de hipertensão arterial grave e realização de cirurgia de herniorrafia no curso da prisão, além de alegado constrangimento ilegal decorrente da demora na realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP; (
ii
) estabelecer se a alegada demora na realização de perícia médica configura constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave associada à impossibilidade concreta de tratamento no estabelecimento prisional.

4. A mera existência de enfermidade, como hipertensão arterial, ou a realização de procedimento cirúrgico, não demonstra, por si só, incompatibilidade com o cárcere, sendo indispensável comprovação técnica idônea da extrema debilidade.

5. A ausência de documentação médica robusta e contemporânea impede o reconhecimento da alegada incapacidade de tratamento intramuros.

6. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, na complexidade da ação penal e na necessidade de resguardo da ordem pública e da instrução criminal.

7. A determinação de perícia médica pelo juízo demonstra atuação diligente e cautelosa, afastando alegação de omissão ou desídia estatal.

8. A demora na realização de exame médico não configura constrangimento ilegal quando não evidenciada inércia injustificada nem agravamento concreto do quadro clínico.

9. A inexistência de comunicação da unidade prisional sobre impossibilidade de tratamento ou risco atual à saúde do paciente enfraquece a alegação de ilegalidade manifesta.

10. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória aprofundada, sendo inadequado para análise de questões que demandam exame técnico detalhado sem prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional”.

“A mera alegação de enfermidade ou de deficiência estrutural do sistema carcerário não autoriza a substituição da prisão preventiva sem comprovação técnica idônea”.

“A demora na realização de perícia médica não configura constrangimento ilegal na ausência de desídia estatal ou agravamento clínico concreto.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010419-74.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA
PACIENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
José
Antônio
da Silva
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1009484-88.2024.8.11.0037, na qual o paciente responde, em tese, pela prática dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente no curso de ação penal complexa, instaurada em desfavor de inúmeros corréus, tendo a defesa, perante o juízo de origem, postulado a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que ele seria portador de hipertensão arterial grave, com histórico de picos hipertensivos e necessidade de acompanhamento cardiológico especializado, além de haver sido submetido, já no curso da custódia, a procedimento cirúrgico de herniorrafia em março de 2026, encontrando-se em período pós-operatório.

Sustentou-se, ainda, que o ambiente prisional não seria adequado à sua recuperação e que o não cumprimento, no prazo assinalado, da perícia médica determinada pelo magistrado singular configuraria constrangimento ilegal, a justificar, ao menos, a imediata realização do exame ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida
, assent
ando
-se, em síntese, que, embora não se cuidasse de mera reiteração automática do
habeas corpus
anteriormente manejado em favor do paciente, porquanto a nova impetração se apoiava também em fatos supervenientes, notadamente a alegada não realização da perícia médica e a superveniência de cirurgia de herniorrafia, ainda assim não se evidenciava, naquele exame inicial e perfunctório, situação de ilegalidade manifesta apta a autorizar, de plano, a tutela de urgência.

Registrou-se, ademais, que a prudência recomendava a prévia requisição de informações atualizadas à autoridade apontada como coatora acerca da efetiva realização da perícia, das condições de assistência médica existentes e da adequação do estabelecimento prisional ao acompanhamento pós-operatório do paciente.

Prestando as informações requisitadas, a autoridade coatora esclareceu que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de vinte acusados, dentre eles o paciente, tendo a denúncia sido recebida e regularmente processada, com designação de audiência de instrução e julgamento, posterior encerramento da instrução, apresentação de alegações finais ministeriais em 27/01/2026 e, posteriormente, redistribuição do feito, em razão de alteração de competência decorrente da Resolução
do
TJMT
.

Informou, ainda, que, no momento da prestação de informações, a ação penal aguardava apenas a apresentação de alegações finais por algumas defesas, para posterior prolação de sentença.

No que toca especificamente à situação clínica do paciente, consignou que não houve, desde a redistribuição do feito, requerimento superveniente noticiando agravamento de seu estado de saúde, tampouco comunicação da unidade prisional indicando impossibilidade de tratamento intramuros ou quadro de risco concreto que demandasse providência excepcional diversa daquela já apreciada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
escrito
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
pontuando
, em síntese, que a impetração não veio instruída com documentação apta a demonstrar a alegada extrema debilidade do paciente ou a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à alegada existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente sem sua substituição por prisão domiciliar humanitária, à luz de quadro clínico descrito pela defesa como grave e agravado pela superveniência de procedimento cirúrgico.

Essa via eleita, como se sabe, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder demonstráveis de plano, não se prestando, todavia, ao aprofundado revolvimento fático-probatório incompatível com a estreiteza cognitiva do
writ.

No caso, o paciente figura como réu em ação penal de maior envergadura, instaurada em face de múltiplos acusados, aos quais se imputam, em tese, crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A segregação cautelar foi mantida pelo juízo de origem à vista da gravidade concreta dos fatos, da complexidade da persecução, da pluralidade de agentes e da necessidade de resguardo da ordem pública e da regular instrução processual, reputando-se insuficientes, para o caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo contexto, ao enfrentar pedido específico de prisão domiciliar formulado em favor do paciente
José
Antônio
da Silv
a
, o magistrado singular concluiu inexistirem elementos comprobatórios suficientes a demonstrar que a unidade prisional não fornece tratamento de saúde e estrutura adequados, consignando que as informações do estabelecimento prisional davam conta de atendimento médico compatível e que os exames apresentados apenas confirmavam a existência da moléstia, sem, contudo, virem acompanhados de relatório ou parecer técnico capaz de atestar a incompatibilidade entre o estado clínico do réu e o regime prisional, ou a impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário.

Cumpre registrar, desde logo, que esta não é a primeira vez que a condição de saúde do paciente é submetida ao crivo desta Corte.

No HC n. 1047442-88.2025.8.11.0000, o pedido estava centrado na substituição da prisão preventiva por domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP, em razão de hipertensão arterial de difícil controle, episódios de picos hipertensivos e necessidade de avaliação cardiológica especializada, sob o argumento de que o ambiente prisional não ofertaria assistência adequada.

Naquela oportunidade, não se reconheceu a presença cumulativa dos requisitos legais aptos a justificar a medida excepcional.

Agora, embora se acrescente à narrativa a alegação de não realização tempestiva da perícia médica e a realização de cirurgia de herniorrafia, o núcleo jurídico da pretensão permanece o mesmo: a obtenção de tutela humanitária fundada em estado de saúde que, segundo a defesa, seria incompatível com o cárcere.

Sucede, porém, que a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária exige demonstração efetiva, atual e idônea de doença grave, associada à impossibilidade concreta de tratamento no estabelecimento prisional. Não basta a mera notícia de enfermidade, tampouco a invocação genérica de deficiência estrutural do sistema carcerário.

A providência, justamente por seu caráter extraordinário, reclama prova inequívoca de extrema debilidade e de insuficiência real da assistência intramuros.

Esse rigor não decorre de insensibilidade jurisdicional, mas da necessidade de preservar a seriedade da tutela excepcional sem esvaziar, por inferências abstratas, a legitimidade das decisões cautelares regularmente fundamentadas.

Conforme decidido no
HC n. 1003825-78.2025.8.11.000
0, de relatoria do Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 14 de abril de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 29 de abril de 2025,

“
o excesso de prazo na análise de requerimento formulado no curso da execução penal somente configura constrangimento ilegal quando injustificado, ressaltando-se, ainda, que a concessão de benefício como a prisão domiciliar demanda exame próprio do juízo natural da causa, sendo inviável sua apreciação originária pelo Tribunal sob pena de indevida supressão de instância
”
.

Na mesma linha, esta Corte firmou entendimento no
HC n. 0081013-82.2016.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31 de agosto de 2016, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6 de setembro de 2016, no sentido de que
“
não prevalece a alegação de excesso de prazo relacionada à realização ou à análise de exame médico quando ausente demonstração de indolência judicial ou de agravamento concreto do quadro clínico, sendo certo que, mesmo nas hipóteses absolutamente excepcionais em que se admite o
habeas corpus
como sucedâneo do agravo em execução para a concessão de prisão domiciliar humanitária, exige-se prova inequívoca de doença grave e da impossibilidade de prestação adequada de assistência médica no estabelecimento prisional
”
.

Ainda nesse mesmo horizonte, decidiu-se no HC n. 1016918-11.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, julgado em 1º de julho de 2025, publicado no DJE de 8 de julho de 2025, que
“
a simples
demora temporal, desacompanhada de inércia ou desídia da autoridade
judicial, não configura constrangimento ilegal, sobretudo quando o caso
demanda instrução adequada para aferição dos requisitos objetivos e subjetivos pertinentes
”
.

Mais recentemente,
essa Primeira Câmara Criminal

reforçou
o entendimento no julgamento do HC n. 1005775-88.2026.8.11.0000,
sob minha relatoria
, julgado em 03/03/2026 e publicado no DJE em 09/03/2026, em que se assentou que
“
a concessão excepcional de prisão domiciliar humanitária exige prova inequívoca de doença grave e demonstração da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não configurando constrangimento ilegal a simples alegação de demora na realização de exame médico quando ausente demonstração de desídia judicial ou administrativa e de agravamento clínico concreto
”
.

Ali também se consignou que, uma vez determinado pelo juízo providência técnica destinada à avaliação do quadro clínico, e evidenciada a ativação do fluxo institucional de assistência à saúde do custodiado, a eventual postergação administrativa de consulta especializada, desacompanhada de risco atual ou de inviabilidade de tratamento intramuros, não autoriza, por si só, a substituição automática do regime prisional por prisão domiciliar.

Essas premissas ajustam-se com precisão ao quadro ora examinado.

A impetração, como observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não veio acompanhada de documentação médica robusta e contemporânea capaz de comprovar, em termos técnicos, a extrema debilidade do paciente, o risco iminente à sua vida ou a impossibilidade concreta de tratamento no ambiente carcerário.

A cirurgia de herniorrafia, por si só, embora evidentemente mereça atenção e acompanhamento, não autoriza conclusão automática de incompatibilidade com a custódia cautelar.

O mesmo
se diga da hipertensão arterial, cuja gravidade, para fins de incidência do art. 318, II, do CPP, não pode ser presumida apenas a partir da existência da doença, sendo imprescindível a demonstração de que o quadro clínico extrapola o controle ordinário e não pode ser adequadamente manejado intramuros.

Não menos relevante é o fato de que o juízo de origem, longe de permanecer inerte, adotou providências voltadas ao esclarecimento técnico da controvérsia.

Ao indeferir a domiciliar, determinou, por cautela, avaliação pericial médica, justamente para apurar a compatibilidade do tratamento intramuros com a condição clínica do paciente.

Isso revela que a questão foi enfrentada com seriedade, prudência e deferência à dimensão humana do problema.

Não se está, portanto, diante de omissão deliberada ou de desprezo judicial à saúde do custodiado, mas, ao contrário, de atuação cautelosa voltada a instruir adequadamente a decisão.

Também as informações prestadas pela autoridade coatora não revelam qualquer cenário de abandono institucional ou agravamento clínico concreto ignorado pelo Estado.

Ao contrário, consignou-se que, após a redistribuição do processo, não houve renovação de requerimento defensivo noticiando piora superveniente do quadro nem comunicação formal da unidade prisional apontando impossibilidade de assistência.

Esse dado não elimina, por óbvio, a obrigação estatal de prestar atendimento integral ao preso, mas enfraquece a alegação de constrangimento ilegal flagrante, sobretudo quando o Tribunal é chamado a decidir sem lastro técnico suficiente e sem que o juízo natural tenha sido previamente provocado, em momento posterior, a reexaminar a matéria à luz de eventual agravamento recente.

Não se ignora que a pessoa submetida à prisão cautelar conserva, íntegros, o direito à saúde, à dignidade e à integridade física, competindo ao Estado assegurar-lhe tratamento adequado e assistência médica efetiva.

Mas a tutela dessas garantias não dispensa, em sede de
habeas corpus
, a demonstração minimamente segura de que a permanência no cárcere se tornou incompatível com o quadro clínico.

E essa demonstração, aqui, não se aperfeiçoou.

O que se tem é uma narrativa plausível, porém ainda desacompanhada da robustez probatória necessária para infirmar decisão judicial que, além de concretamente fundamentada, foi complementada por providências instrutórias dirigidas à proteção da própria saúde do paciente.

De mais a mais, a alegação de excesso de prazo relacionada à realização da perícia não prospera.

A demora, por si, não configura coação ilegal.

É indispensável que se evidencie inércia injustificável, desídia administrativa ou judicial, somada a prejuízo concreto, risco atual ou agravamento clínico efetivo. Ausentes tais elementos, a irresignação não ultrapassa o campo da inconformidade abstrata com o tempo do procedimento, o que não autoriza a intervenção excepcional do
habeas corpus.

Nesse contexto, não há como reconhecer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

A decisão atacada mostra-se legítima, idônea e amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

Houve exame das condições pessoais do paciente, apreciação da documentação então juntada, consideração do dever estatal de assistência à saúde e adoção de providência destinada a apurar tecnicamente o quadro clínico.

Não se verifica, pois, arbítrio, omissão ou automatismo decisório, mas sim exercício regular da jurisdição cautelar em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a disciplina excepcional do art. 318, II, do mesmo diploma.

Assim, ausente prova segura de extrema debilidade física associada à impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, e inexistindo demonstração de desídia judicial ou administrativa capaz de converter a demora alegada em constrangimento ilegal, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo
incólume
a decisão impugnada, que indeferiu a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, porquanto devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026